Tribunal: STF
Processo: HC 254936
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Petição autuada como habeas corpus. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame 
1.	Petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende a decretação da prisão preventiva de pessoa indeterminada.
II.	Questão em discussão 
2.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III.	Razões de decidir 
3.	É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 
IV.	Dispositivo 
4. 	Petição a que se nega seguimento. 
_______
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 
Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).

    1. Trata-se de Petição de “Reclamação substitutiva de habeas corpus”, autuada como habeas corpus, em que se pretende a decretação da prisão preventiva de indivíduo indeterminado que estaria praticando atos de tortura contra o paciente.

    2. É o relatório. Decido.¿

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.

4.	Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.
¿ 
5.	No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.

6.	Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e  21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente